Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO LATERAL DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA À DIREITA. DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço em parte do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como julgou improcedente o pedido contraposto. Em sede recursal, a recorrente pleiteia a condenação do autor/recorrido ao pagamento de R$ 1.622,10 (mil seiscentos e vinte e dois reais e dez centavos) a título de reparação por danos materiais, bem como requer aplicação de multa ao recorrido por ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Segundo consta dos autos, as partes envolveram-se em acidente de trânsito na altura da rotatória de acesso ao Superior Tribunal de Justiça, que resultou em colisão lateral entre dois veículos, sendo uma Toyota Hillux, conduzida pelo recorrido, e por um Fiat Mobi, ora conduzido pela recorrente.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve inobservância das regras de trânsito pelo recorrido. Relata que seu veículo chegou antes da camionete do recorrido à mencionada rotatória. Diz que o recorrido, ao se aproximar da faixa de contenção para acesso à rotatória, apesar de transitar em velocidade bastante acelerada, ainda se encontrava atrás do veículo da recorrente. Defende que tinha a preferência de acesso e que o recorrido não observou as regras previstas nos artigos 44 e 215 do CTB. Afirma que o recorrido não guardou a distância necessária ao alcançar a rotatória. Aduz que não havia justificativa para que a recorrente acionasse a seta, pois pretendia seguir em linha reta, bem como afirma que não existem faixas de circulação no contorno da rotatória. Argumenta que o recorrido deveria ter aguardado que a recorrente concluísse o movimento na rotatória. Em seguida, relata a prática de atos do recorrido que reputa como atentatórios a dignidade da justiça. Narra também que o recorrido não lhe prestou os primeiros socorros e informa outras demandas judiciais em que o recorrido figuraria com réu em contexto fático de acidente de trânsito.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. No mérito, razão não assiste à parte recorrente. O arquivo de vídeo anexado ao ID 27337908, proveniente de câmera instalada na camionete do recorrido, demonstra com clareza que o veículo Fiat Mobi, conduzido pela recorrente, trafegava pela faixa da direita e que o veículo Toyota Hillux conduzido pelo recorrido trafegava pela faixa da esquerda.
7. Restou evidenciado que a recorrente não sinalizou sua intenção de virar à esquerda, de modo a demonstrar ao recorrido que pretendia acessar a rotatória, e não de virar à direita para o acesso ao STJ. É dizer, a imagem nitidamente mostra que a recorrente não acionou a seta da esquerda e ainda interceptou lateralmente a trajetória do veículo do recorrido.
8. Não há também que se falar em preferência da recorrente para acessar a rotatória, pois, além de não ter externado ao recorrido tal intenção, bem como aos demais usuários da via, a sinalização vertical instalada no local é destinada a conferir a preferência ao condutor que já se encontra na rotatória (artigo 29, inciso III, alínea "b", do CTB), o que não é o caso dos autos.
9. Entendo que a recorrente deixou de observar as normas previstas nos artigos 34 e 35 do CTB. O artigo 34 prevê que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
10. Por sua vez, o artigo 35 estabelece que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral (inclusive a transposição de faixas, nos termos do § único), o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
11. Quanto à alegação de que o recorrido praticou ato atentatório à dignidade da justiça, o artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, assevera que a violação ao dever de a parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (artigo 77, inciso IV) e/ou de não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (artigo 77, inciso VI) constituem a referida infração processual. Da análise dos autos, entendo que o recorrido não extrapolou os limites do mero exercício do direito de ação.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, pois não houve apresentação de contrarrazões.